Tribunal: TJMT
Processo: 0002029-61.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002029-61.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NEIDE FERREIRA ROSA - CPF: 453.613.631-20 (APELADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIMENTO
–
APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
DO CPC
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICIADA.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Inexistindo demonstração de que o feito executivo foi proposto após decorridos 05 (cinco) anos, a contar da data do término do processo administrativo, não deve ser acolhida a tese de prescrição da pretensão executória.

Deve ser rechaçada a tese de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a parte autora compareceu aos autos por meio do advogado constituído e deixou de apresentar defesa, sendo considerada revel motivo pelo qual os prazos correm, independentemente, da notificação da parte
(
art. 121, §5
o
, da LCE n. 38/1995
).

Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no

artigo 59, § 5
o
, da Lei n. 12.651/2012.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

A improcedência do pedido implica a prejudicialidade da apreciação da Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 109232/2007 (ids. 74553085, págs. 107/115 e 74553086, págs. 01/10).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi esta constatada em 2007, e o Auto de Infração a ela referente foi lavrado no mesmo ano. Logo, não há falar em prescrição.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou o seu desprovimento (id. 74553094, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 89619480, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 109232/2007.

Colhe-se dos autos que Neide Ferreira Rosa propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 08/11/2007, foi lavrado o Auto de Infração n. 109323/2007, em seu desfavor, sobre o fundamento de que se utilizou de fogo em 61,2060 hectares de áreas agropastoris, no período de 15/07/2007 a 25/09/2007.

Aduziu, na inicial, que o Processo Administrativo, para apuração da infração ambiental, foi instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, no mesmo ano da ocorrência do fato, e que houve a homologação do AI, aplicando a penalidade de multa, em 03/06/2016.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o feito ficou paralisado, pendente de julgamento, por mais de 03 (três) anos.

Afirmou que houve a prescrição da pretensão punitiva, já que transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data da lavratura do Auto de Infração (08/11/2007) e a da prolação da decisão no Processo Administrativo (03/06/2016).

Argumentou, ainda, que houve a prescrição da cobrança do débito, referente ao AI n. 109232/2007, violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, pois não foi intimada para se manifestar, após encerramento da instrução processual e sobre a decisão que homologou o AI.

Salientou que não foi realizada a prova pericial que atestasse ser ela a responsável pelo dano causado, e que a multa pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão quinquenal do débito originário do Auto de Infração n.
109.232, lavrado em 08/11/2007
e, por conseguinte, a multa imposta e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

(...).

Feitas tais considerações, evidenciando o alto valor da presente ação ordinária, bem como diante da sua curta duração,
CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$16.632,28 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8o c/c §2o, incisos I e IV, todos do CPC/2015 (precedente; REsp 1.632.537-SP).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação, por edital, da Recorrida (26/01/2011) e a data da homologação da decisão administrativa, prolatada no Processo Administrativo n. 566.976/2007 (10/06/2016), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
08/11/2007
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, em razão de a Recorrida questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2007
, foi lavrado o Auto de Infração n. 109232, também, em
2007
(id. 74553084, pág. 46), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 566976/2007 ocorreu no dia
10/12/2007
(id. 74553084, pág. 45).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo,
no mesmo ano em que fora praticada
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2016, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista de o processo estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar os demais pontos da ação, conforme o art. 1.013, § 4
o
, do CPC.

A parte Autora, ora Recorrida, defendeu, na inicial, a ocorrência da prescrição intercorrente, de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, não realização da prova pericial e possibilidade de conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Da análise dos autos, entendo que a tese de ocorrência da prescrição intercorrente não merece acolhimento, uma vez que o Decreto n. 20.910/1932 não tem previsão nesse sentido.

Além disso, ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Despacho de encaminhamento –
28/08/2009
(id. 74553084, pág. 58);

·

Certidão de existência de outros autos de infração em nome da Autora –
22/09/2009
(id. 74553084, pág. 59);

·

Decisão n. 2280/SPA/SEMA/2019 –
22/09/2009
(id. 74553084, págs. 60/61);

·

Expedição do Ofício n. 502/SPA/SEMA/10 de notificação para apresentação de alegações finais –
28/06/2010
(id. 74553084, pág. 62);

·

Certidão de juntada de AR e encaminhamento para intimação por edital –
30/11/2010
(id. 74553084, pág. 65);

·

Edital de notificação –
26/01/2011
(id. 74553084, págs. 66/67);

·

Despacho de instrução –
15/12/2013
(id. 74553084, pág. 68);

·

Nova certidão de existência de outros AI em nome da Autora –
07/04/2015
(id. 74553084, pág. 69);

·

Despacho de encaminhamento –
14/04/2015
(id. 74553084, pág. 70);

·

Despacho n. 188/SUNOR/SEMA/2015 –
29/04/2015
(id. 74553084, pág. 71);

·

Notificação por edital –
07/07/2015
(id. 74553084, pág. 74);

·

Certidão de existência de outros Ais em nome da Autora –
11/03/2016
(id. 74553084, pág. 75);

·

Despacho de encaminhamento –
31/05/2016
(id. 74553084, pág. 76);

·

Decisão de homologação do AI n. 109232/2007 - Decisão Administrativa n. 1202/SUNOR/SEMA/2016 –
03/06/2016
(id. 74553084, pág. 77/79);

·

Decisão da Autoridade Administrativa referendando o
decisum
n. 1202/SUNOR/SEMA/2016 – 03/06/2016 –
10/06/2016
(id. 74553084, pág. 79).

Nota-se que entre a prolação de um ato e outro não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Da mesma forma não prospera a afirmativa de que ocorreu a prescrição da cobrança do débito, atinente ao Auto de Infração n. 109232/2007, porque o prazo prescricional tem início, a partir da data do término do Processo Administrativo que, no caso foi o dia 10/06/2016. Assim, o Estado de Mato Grosso teria até o dia 10/06/2021 para a propositura do feito executivo.

Desse modo, em vista da ausência de informação, quanto ao ajuizamento, ou não, da execução fiscal, deve-se afastar a assertiva da parte Autora.

Com relação ao argumento de ter ocorrido violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, penso ser descabido, porque a Autora teve conhecimento da autuação, visto que solicitou, por meio da advogada, devidamente habilitada, a cópia do Auto de Infração (id. 74553084, pág. 56), mas deixou de apresentar defesa, sendo considerada revel.

A revelia, por força da regra do artigo 121, §5
o
, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, faz com que os prazos corram, independentemente, da notificação da parte.

Não há desconsiderar que a notificação para apresentar alegações finais foi encaminhada ao endereço da Autora – Sítio Luar do Sertão, MT 206, Km 200, Filinto Miler, Colniza/MT, CEP 78.335-000 – que é o mesmo da procuração constante dos autos (id. 74553084, pág. 41).

Nessa quadra, é evidente que a citação editalícia da Autora não se mostrou ilegal e, portanto, não houve violação aos princípios apontados na inicial.

A Autora sustenta que não há comprovação de que foi responsável pelo dano causado, já que não foi realizada a prova pericial.

Em que pese a tal alegação, tenho que os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que fora utilizado o fogo, em sua propriedade, em período proibido.

O Relatório Técnico n. 0042/2007 assim consignou:

Baseado na metodologia descrita acima constatou-se que a propriedade “Fazenda Luar do Sertão II” de posse de Neide Ferreira Rosa, localizada no município de Colniza, registrou 03 (três) focos de calor dentro dos seus limites, no período proibitivo totalizando uma área queimada de 61,206 Há confirmada através da interpretação visual da imagem do satélite CBERS II. Os focos de calor registrados (INPE) foram no período de 15/07/07 a 25/09/2007 e a data da passagem do satélite CBERS II foi dia 08/10/07, conforme mapa anexo. (id. 74553084, pág. 48).

Vê-se que o conjunto probatório aponta a ocorrência da lesão ambiental na propriedade da Autora e, no curso no processo, não produziu nenhuma prova de que não fora ela a responsável pelo dano ambiental.

Por fim, saliento que o disposto no artigo 59, § 5
o
, da Lei n. 12.651/2012 – conversão das multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente – não se aplica ao caso, porque tal benefício pressupõe que o processo de regularização da área degradada tenha sido finalizado, com a celebração de Termo de Compromisso com o órgão ambiental competente, e a Autora sequer firmou tal acordo com o Estado de Mato Grosso.

Por tais considerações, entendo que o pedido, formulado na inicial, deve ser julgado improcedente, com a condenação da Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor fixado pelo Juízo singular, bem assim das custas processuais, ficando prejudicada a análise do Reexame Necessário.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8
o
c/c §2
o
, incisos I e IV, todos do CPC.

Fica prejudicada a análise do Reexame Necessário da Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021